Tribunal: TRF3
Processo: 5014593-30.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
110/151)

5014593-30.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PARTICULAR. ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À INVOCAÇÃO DO ART. 373, §§ 1o E 2o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Não há qualquer contradição ao se afirmar que o direito do autor restou plenamente comprovado, pois isso ocorreu na ação que condenou a União à restituição do imposto de renda. Todavia, os documentos indicados pela embargante na fase de cumprimento de sentença e acostados aos autos não se mostraram aptos para a aferição dos valores devidos tal como explicitado na decisão transitada em julgado.

3. Quanto à inversão do ônus da prova, art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, esclareço que não houve qualquer requerimento da parte interessada nesse sentido, a não ser em sede de apelo, nem mesmo quando do parecer da Contadoria. A embargante informou que deixou de juntar a planilha de cálculo, tendo em vista a incineração dos autos da reclamação trabalhista.

4. Não é possível imputar a União a apresentação da planilha de cálculos da ação trabalhista que a autora outrora moveu em face do Banespa S.A. SERv Tec e Adm e Corretagem de Seguros (fl. 181).

5. Inexistente, portanto qualquer ofensa à coisa julgada, à ampla defesa ou ao contraditório.

6. Feitos esses esclarecimentos, evidencia-se que inexiste as razões veiculadas nos embargos de declaração a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mero inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum.

7. No mais, "Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (STJ, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016.

8. Embargos conhecidos e parcialmente providos para esclarecimentos. Sem efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014593-30.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: SANDRA APARECIDA BRAZ

Advogado do(a) APELANTE: MAURI CESAR MACHADO - SP174818-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014593-30.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: SANDRA APARECIDA BRAZ

Advogado do(a) APELANTE: MAURI CESAR MACHADO - SP174818-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Aparecida Braz, com fundamento no art. 1022, I e II, do CPC, perante acórdão que negou provimento ao seu apelo.

O acórdão embargado foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 535, III, CPC/2015. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSENTE OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa. A recorrente, após informação da Contadoria de que seriam necessárias as planilhas homologadas pela Justiça do Trabalho, bem como as declarações de ajuste anual, foi intimada a se manifestar.

2. Na oportunidade apenas esclareceu que deixou de juntar o documento solicitado pela Contadoria, pois os autos da reclamação trabalhista foram incinerados, (juntou documento). Ademais, juntou cópia de declaração de imposto de renda do exercício de 2009, calendário 2008.

3. Tais providências, assim como os documentos indicados pela recorrente e acostados aos autos, não são aptos para a aferição dos valores devidos, na forma como estabelecida pela sentença, integralmente mantida por esta Corte, que determinou que “para apuração do indébito, o imposto de renda deverá ser calculado sobre a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte em cada mês, ou seja, a renda recebida pelo autor à época deverá ser somada ao quantum reconhecido judicialmente mês a mês e novamente lançada na Declaração de Ajuste Anual dos respectivos anos-calendário, para, a partir daí, sujeitar tais receitas às tabelas e alíquotas das épocas próprias do Imposto de Renda, observadas eventuais restituições” (fl. 127v).

4. A invocação do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC não é pertinente, pois o direito do autor restou plenamente comprovado, tanto que a sentença lhe foi favorável. O que se discute nesta fase processual é o cumprimento do título executivo.

5. A forma proposta pela recorrente para chegar ao quantum que lhe é devido, dividindo o valor total recolhido pelo número dos meses reclamados, não é a acolhida pelo julgado.

6. Inocorrência de ofensa à coisa julgada.

7. No regime do CPC/15 há incidência de condenação em verba honorária desde que haja abertura de fase recursal em outra instância (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1456532/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018), seja de ofício ou a requerimento do adverso (art. 85, § 1o, fine, combinado com o § 11), o que pode se dar cumulativamente com o que ocorreu na fase de cognição (cfr. Nelson Néry e Rosa Néry, Comentários ao CPC/15, ed. RT, 2a tiragem, pág. 433). Nesse cenário - recurso proposto sob a égide do CPC/15 - devem ser fixados honorários sequenciais e consequenciais, nesta Instância; assim, para a sucumbência neste apelo fixo honorários de 5% incidentes sobre a honorária já imposta, sob a condição suspensiva do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

8. Negado provimento ao apelo.

Aduz a embargante a existência de contradição e omissão no acórdão.

A contradição, alega, consistente em consignar que os documentos indicados pela recorrente e acostados aos autos não são aptos para a aferição dos valores devidos e mencionar, em seguida, que o direito do autor restou plenamente comprovado.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que considera que os documentos acostados aos autos pela embargante não são aptos para a aferição dos valores devidos, entende que não é pertinente a inversão do ônus da prova, porque a sentença lhe foi favorável.

Afirma que o ônus da prova cabe à embargada, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que a apresentação da prova pelo embargante se tornou de difícil comprovação, com a incineração dos autos do processo trabalhista, sendo que a União tem condição de apresentar a documentação para a aferição do valor. Defende, portanto, que há clara violação de lei federal.

Sustenta que não foram esgotados todos os meios de prova cabíveis, pois em nenhum momento a União apresentou os documentos que detém, em desrespeito à ampla defesa e ao contraditório e– art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, a ofensa à coisa julgada, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para a apuração da liquidação da sentença, uma vez que a União já havia sido condenada à restituição.

Esclarece que, além de sanar a omissão e a contradição, objetiva o prequestionamento da matéria e requer, afinal, o provimento dos embargos.

Intimada, a União Federal apresentou resposta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014593-30.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: SANDRA APARECIDA BRAZ

Advogado do(a) APELANTE: MAURI CESAR MACHADO - SP174818-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015.

Não há qualquer contradição ao se afirmar que o direito do autor restou plenamente comprovado, pois isso ocorreu na ação que condenou a União à restituição do imposto de renda. Todavia, os documentos indicados pela embargante na fase de cumprimento de sentença e acostados aos autos não se mostraram aptos para a aferição dos valores devidos tal como explicitado na decisão transitada em julgado.

Quanto à inversão do ônus da prova, art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, esclareço que não houve qualquer requerimento da parte interessada nesse sentido, a não ser em sede de apelo, nem mesmo quando do parecer da Contadoria que seria necessário acostar aos autos “as planilhas de cálculo homologado pela Justiça do Trabalho, com a discriminação mês a mês das diferenças recebidas na ação trabalhista, em seus valores originais, (...)” (fl. 171). Ao se manifestar, a embargante informou que deixou de juntar a planilha de cálculo, tendo em vista a incineração dos autos da reclamação trabalhista.

Por outro lado, não é possível imputar a União a apresentação da planilha de cálculos da ação trabalhista que a autora outrora moveu em face do Banespa S.A. SERv Tec e Adm e Corretagem de Seguros (fl. 181).

Inexistente, portanto qualquer ofensa à coisa julgada, à ampla defesa ou ao contraditório.

Feitos esses esclarecimentos, evidencia-se que inexiste as razões veiculadas nos embargos de declaração a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mero inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum.

No mais, "Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (STJ, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaraçãoe dou-lhes parcial provimento para unicamente fazer esclarecimentos, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PARTICULAR. ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À INVOCAÇÃO DO ART. 373, §§ 1o E 2o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Não há qualquer contradição ao se afirmar que o direito do autor restou plenamente comprovado, pois isso ocorreu na ação que condenou a União à restituição do imposto de renda. Todavia, os documentos indicados pela embargante na fase de cumprimento de sentença e acostados aos autos não se mostraram aptos para a aferição dos valores devidos tal como explicitado na decisão transitada em julgado.

3. Quanto à inversão do ônus da prova, art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, esclareço que não houve qualquer requerimento da parte interessada nesse sentido, a não ser em sede de apelo, nem mesmo quando do parecer da Contadoria. A embargante informou que deixou de juntar a planilha de cálculo, tendo em vista a incineração dos autos da reclamação trabalhista.

4. Não é possível imputar a União a apresentação da planilha de cálculos da ação trabalhista que a autora outrora moveu em face do Banespa S.A. SERv Tec e Adm e Corretagem de Seguros (fl. 181).

5. Inexistente, portanto qualquer ofensa à coisa julgada, à ampla defesa ou ao contraditório.

6. Feitos esses esclarecimentos, evidencia-se que inexiste as razões veiculadas nos embargos de declaração a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mero inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum.

7. No mais, "Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (STJ, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016.

8. Embargos conhecidos e parcialmente providos para esclarecimentos. Sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e deu-lhes parcial provimento para unicamente fazer esclarecimentos, porém sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.